Tribunal: TJSP
Processo: 1095827-46.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária de Cobrança c.c. Indenização por Danos Morais – Sentença de procedência – Sentença "extra petita" – Delimitação do objeto da ação que deve ser feita na inicial – Ausência de pedido de condenação da Ré à devolução dos valores despendidos pelo cooperado – Nulidade reconhecida – Danos morais configurados – Ré que se apropriou indevidamente de indenização que pertencia aos

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária de Cobrança c.c. Indenização por Danos Morais – Sentença de procedência – Sentença "extra petita" – Delimitação do objeto da ação que deve ser feita na inicial – Ausência de pedido de condenação da Ré à devolução dos valores despendidos pelo cooperado – Nulidade reconhecida – Danos morais configurados – Ré que se apropriou indevidamente de indenização que pertencia aos Autores – Questão que ultrapassa o mero aborrecimento – Redução do montante indenizatório para R$ 10.000,00 para cada Autor, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Recurso parcialmente provido.